Tribunal: TJSP
Processo: 1096771-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
VOTO No 32578

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo em razão da recuperação judicial da companhia aérea "Oceanair (Avianca)". Interrupção do serviço e cancelamento dos voos que estão inseridos no risco das atividades desenvolvidas por ambas as Apeladas. Responsabilidade objetiva e solidária das Apeladas "Oceanair (Avianca)" e "Maxmilhas".

Ementa:
VOTO No 32578

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo em razão da recuperação judicial da companhia aérea "Oceanair (Avianca)". Interrupção do serviço e cancelamento dos voos que estão inseridos no risco das atividades desenvolvidas por ambas as Apeladas. Responsabilidade objetiva e solidária das Apeladas "Oceanair (Avianca)" e "Maxmilhas". Danos morais re ipsa, tendo em vista a inequívoca frustração pelo cancelamento de viagem agendada com bastante antecedência, sem prévia notificação formal sobre o cancelamento, nem reembolso dos valores despendidos. Desvio produtivo do tempo do consumidor também configurado. Quantum reparatório arbitrado em R$ 5.000,00. Readequação dos honorários advocatícios. Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096771-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIANA
RESSTOM DIAS, são apelados MM TURISMO E VIAGENS LTDA ME -
MAXMILHAS e OCEANAIR - LINHAS AÉREAS LTDA..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1096771-53.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 19a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APELANTE: DIANA RESSTON DIAS
APELADAS: OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A AVIANCA e MM TURISMO E
VIAGENS S/A MAXMILHAS
VOTO No 32578
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
Transporte aéreo de passageiros. Cancelamento de voo em razão
da
recuperação
judicial da companhia aérea “Oceanair
(Avianca)”. Interrupção do serviço e cancelamento dos voos que
estão inseridos no risco das atividades desenvolvidas por ambas
as Apeladas. Responsabilidade objetiva e solidária das Apeladas
“Oceanair (Avianca)” e “Maxmilhas”. Danos morais re ipsa,
tendo em vista a inequívoca frustração pelo cancelamento de
viagem agendada com bastante antecedência, sem prévia
notificação formal sobre o cancelamento, nem reembolso dos
valores despendidos. Desvio produtivo do tempo do consumidor
também configurado. Quantum reparatório arbitrado em R$
5.000,00. Readequação dos honorários advocatícios. Sentença
parcialmente reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 189/208) interposta por DIANA
RESSTON DIAS nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais
ajuizada em face de OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A
AVIANCA e MM
TURISMO E VIAGENS S/A MAXMILHAS, contra a r. sentença (fls. 178/182)
proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito da 19a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, que julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar solidariamente as Corrés
“Avianca” e “Maxmilhas” ao pagamento de R$ 557,51, a título de danos
materiais.
Sustenta a Apelante ter adquirido com antecedência
passagem aérea em janeiro de 2019, para viagem de Maceió/AL a São
Paulo/SP, partindo dia 14/06/2019 e retornando dia 16/06/2019, com a finalidade
de visitar a família e amigos que moram na Capital Paulista; como trabalha fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Estado de São Paulo, são raras as ocasiões que pode visitar sua família e
amigos; no dia 08/06/2019 foi surpreendida com informativo veiculado pela
“Maxmilhas” diretamente em seu endereço eletrônico (fls. 39/41), comunicando a
paralisação das operações da “Oceanair/Avianca”, tendo em vista o início da sua
recuperação judicial; como não tinha certeza se conseguiria embargar, solicitou a
devolução do valor pago (fls. 42/46), até porque havia recomendação da própria
“Maxmilhas” para que não comparecesse ao aeroporto; após uma série de e-
mails e decorrido o prazo estipulado pela “Maxmilhas”, não houve qualquer
resposta, nem reembolso dos valores despendidos; as Apeladas, além do mau
atendimento, não contribuíram para amenizar a situação ocorrida; tem domicílio
em mais de uma cidade, inclusive em São Paulo, pois viaja constantemente a
trabalho mudando entre capitais no país; só para esclarecer, informa que residiu
temporariamente (por ao menos 06 meses ininterruptos) nas cidades de
Recife/PE, Maceió/AL e, atualmente, reside em Salvador/BA; por esta razão,
ajuizou a ação em São Paulo, onde também tem domicílio, pois não seria
razoável ajuizar ação em Maceió/AL, já que a residência era temporária; sofreu
danos morais em razão dos fatos, tendo em vista o cancelamento de viagem
programada com mais de 05 meses de antecedência; em razão do seu trabalho,
são “raríssimas” as oportunidades que a Apelante pode viajar a São Paulo para
visitar seus parentes e amigos; os danos são in re ipsa e superem o mero
aborrecimento; foi comunicada do cancelamento apenas 06 dias antes do
embarque; foi necessário o ajuizamento de ação judicial para fazer valer os seus
direitos, inclusive o ressarcimento do valor pago pelas passagens; as Apeladas
devem ser condenadas à reparação dos danos morais que causaram a Apelante,
sugerindo-se o valor de R$ 5.000,00; os honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação (R$ 557,51), não remuneram condignamente
o trabalho do advogado, razão pela qual deveriam ter sido fixados por equidade
no caso concreto. Pede a reforma da r. sentença, com o acolhimento do pedido
de danos morais e a readequação dos honorários advocatícios.
Contrarrazões pela Apelada “Maxmilhas” (fls. 215/229).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Oposição
ao
julgamento
virtual
pela
Apelada
“Maxmilhas” (fls. 257) e pela Apelante (fls. 260).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Preliminarmente, embora não seja objeto de devolução
recursal, convém destacar o acerto da r. sentença ao reconhecer a
responsabilidade solidária das Apeladas “Oceanair/Avianca” e “Maxmilhas” por
integrarem a mesma cadeia de fornecimento, aquela como prestadora do serviço
de transporte, esta como intermediadora da aquisição das passagens aéreas,
nos termos do art. 7, parágrafo único, art. 25, § 1o, e art. 34 do CDC:
“A relação jurídica ora discutida evidentemente
está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse cenário, atuando a corré Maxmilhas como
intermediadora na compra de passagem aérea, responde
solidariamente com a empresa de transporte pelos
danos decorrentes da falha na prestação do serviço,
conforme preceitua o artigo 7o, parágrafo único
combinado artigo 25, §1o, ambos da Lei 8.078/90.
Isso porque há uma cadeia de consumo. Ainda que o
transporte seja obrigação da ré Avianca; o serviço
prestado
pela
corré
Maxmilhas
traz
ínsita
corresponsabilidade pelo correto fornecimento.”
Estabelecida a premissa de que as Apeladas são
responsáveis solidariamente pelos danos causados a Apelante, estão
configurados os danos morais in re ipsa.
Cumpre destacar, em primeiro lugar, que as Apeladas não
respeitaram o disposto nos arts. 20 e 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC,
pois sequer informaram com antecedência a Apelante sobre o cancelamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
voo, nem reembolsaram o valor das passagens tão logo solicitado pela
consumidora.
Destaca-se que a corré “Oceanair/Avianca”, revel nestes
autos, não prestou qualquer informação sobre o cancelamento do voo a
Apelante, nem ofertou qualquer proposta de reembolso dos valores e/ou
reacomodação em outro voo.
A Apelante somente teve conhecimento de que não
realizaria a viagem através de informativo encaminhado pela “Maxmilhas” em
seu e-mail (fls. 40), apenas recomendando o não comparecimento ao aeroporto.
Ou seja, sequer lhe deram certeza sobre o cancelamento ou não do voo, ou,
ainda, a possibilidade de reacomodação em outro voo.
Ante o evidente risco de não embarque, sem qualquer
informação fidedigna pela companhia aérea ou por sua parceira comercial
“Maxmilhas”, a Apelante preferiu o reembolso dos valores pagos, porém,
passados meses e não resolvido administrativamente o problema, necessitou
ajuizar ação judicial.
Cabe esclarecer que o pedido de processamento da
recuperação judicial da Avianca foi deduzido em dezembro de 2018 e a
recuperação foi homologada em abril de 2019, ou seja, não há que se falar de
fato imprevisível ou inevitável a excluir a responsabilidade das Apeladas.
Apenas para registrar, fato que não interfere no julgamento
deste recurso, a falência da Apelada Avianca foi decretada em 14/07/2020,
consoante
sentença
proferida
às
fls.
63320/63327
do
processo
no
1125658-81.2018.8.26.0100, que tramita na 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais desta Comarca da Capital.
Ato contínuo, a interrupção do serviço e o cancelamento
dos voos estão inseridos no risco das atividades desenvolvidas por ambas as
Apeladas, sobretudo de companhia aérea em frágil situação financeira e na
iminência de recuperação judicial. Ou seja, decorrem de fortuito interno e, por
consequência, inapto à exclusão da responsabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os danos morais são in re ipsa, pois o cancelamento de
viagem programada há mais de 05 meses não configura mero aborrecimento
não indenizável.
Evidente a frustração da Apelante pela não realização do
voo contratado com bastante antecedência, cuja finalidade era visitar parentes e
amigos na Capital Paulista, cujo cancelamento se deu sem prévia notificação
formal e sem prazo razoável para reprogramação da viagem, além de não ser
reembolsada dos valores despendidos.
Neste sentido, os precedentes deste E. Tribunal:
“Prestação
de
serviços
-
Pacote
de
viagem
e
transporte aéreo de pessoas - Reparatória de danos
morais - Sentença de improcedência - Apelação dos
autores - Viagem contratada pelos requerentes, que
seria usufruída pela coautora Vanda, e que foi
cancelada em razão da decretação da recuperação
judicial
da
corré
Oceanair
(Avianca)
-
Responsabilidade solidária de todos os que estejam
intervindo na relação de consumo - Cancelamento de
voo e perda da viagem - Indenização por danos morais
- Cabimento, com relação à coautora Vanda - Apelação
provida, em parte.” (Apelação Cível no 1015482-
92.2019.8.26.0005, 11a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gil Coelho, j. em 12/08/2020)
“FATO
DO
SERVIÇO.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL.
CANCELAMENTO
DE
VOO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DA
AVIANCA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. A
autora adquiriu pacote de viagem para a região
nordeste do País do qual não pode usufruir em razão
da suspensão das atividades da empresa aérea, que
entrou em recuperação judicial. 2. O reembolso dos
valores despendidos é direito do consumidor, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pode ser obrigado a aceitar crédito para usufruto
oportuno.
3.
Ademais,
o
crédito
somente
foi
concedido depois do ingresso da empresa de turismo
na lide. 4. A frustração da viagem adquirida com
antecedência configura abalo moral indenizável. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1016838-42.2019.8.26.0161, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. em 29/07/2020)
“Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Contratação de pacote turístico. Cancelamento de voo
e cobrança de valor quase equivalente ao de outro
pacote turístico para que o consumidor e sua família
fossem realocados em novo voo. Responsabilidade
solidária
da
operadora
de
viagens
e
sua
representante. Alteração atribuída ao regime de
recuperação judicial da empresa aérea Avianca. Fato
que
não
correspondia
à
excludente
de
responsabilidade do caso fortuito ou força maior.
Danos materiais e morais configurados. Valor da
indenização por danos morais bem arbitrado. Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1084661-22.2019.8.26.0100, 36a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Arantes
Theodoro,
j.
em
12/08/2020)
Não bastasse, chama-se a atenção para o descaso das
Apeladas com a Apelante, pois não respeitaram a resolução no 400/2016,
obrigando-a contratar advogado e ajuizar de ação judicial, o que também é fonte
de danos morais neste caso concreto, com fundamento na “Teoria do Desvio
Produtivo do Tempo do Consumidor”, consoante ensina Marcos Dessaune1:
1
Disponível
em
https://www.conjur.com.br/2019-jul-11/dessaune-teoria-aprofundada-desvio-produtivo-
consumidor - Acesso em 16.08.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“É
notório
que
inúmeros
fornecedores,
cotidianamente, empregam práticas abusivas e colocam
produtos e serviços com vício ou defeito no mercado
de consumo. Além disso, muitos desses fornecedores,
diante da reclamação do consumidor, ainda resistem à
rápida e efetiva resolução desses problemas de
consumo que eles próprios criam. Tal comportamento
induz o consumidor em estado de carência e condição
de vulnerabilidade a despender seu tempo vital, a
adiar
ou
suprimir
algumas
de
suas
atividades
existenciais e a desviar suas competências dessas
atividades, seja para satisfazer certa carência,
seja para evitar um prejuízo, seja para reparar
algum dano.
Destacam-se a existência de precedentes desta C. Turma
Julgadora neste sentido:
“Cartão
de
crédito.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. reparação de danos.
Cobranças por dívida quitada. Autora que, apesar de
não ter o nome indevidamente negativado, teve o
cartão bloqueado para compras, procurou auxílio em
entidade de proteção ao consumidor e despendeu idas
e vindas ao estabelecimento empresarial de um dos
réus em busca de solução para o problema, sem
resultado. Dano moral configurado. Teoria do desvio
produtivo do tempo do consumidor. Montante da
reparação arbitrado com razoabilidade. O dano moral
suportado pela autora é inegável. Ela foi cobrada
com insistência por dívida já quitada. Teve o cartão
de crédito bloqueado para compras. Despendeu idas e
vindas ao estabelecimento empresarial da corré para
tentar resolver o problema (solução que foi obtida
apenas após bater às portas do Judiciário). Dirigiu-
se ao PROCON para formular reclamação. E, apesar de
tudo isso, passou a receber ameaças de negativação
de seu nome. Ora, é bem verdade que a autora não
comprovou que teve o nome inscrito no cadastro
infamante. Não obstante, todos os demais percalços
são suficientes à caracterização do dano moral por
ela propalado. Não se cuida efetivamente de mero
aborrecimento, mas de verdadeira frustração causada
pela falha na prestação do serviço. Tem plena
aplicação aqui a teoria do desvio produtivo do tempo
do consumidor. Afinal, a autora poderia estar
dedicando seu tempo a seus afazeres habituais ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atividades de lazer, mas, em vez disso, pôs-se a
tentar solucionar, infrutiferamente, o problema que
lhe foi causado pelos réus. Apelação não provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004754-56.2017.8.26.0362;
Relator
(a):
Sandra
Galhardo
Esteves;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019)
No
mesmo
sentido:
Apelação
Cível
1074033-81.2013.8.26.0100; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018 e Apelação Cível
1006629-70.2017.8.26.0068; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018.
Assentada, assim, a ocorrência de danos morais, de rigor a
condenação solidária das Apeladas à sua reparação.
Embora a lei não estabeleça parâmetros para fixação dos
danos morais, impõe-se ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, de modo a arbitrá-los de forma moderada, em montante
que não seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e que não seja
excessivo a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Na espécie, conforme já visto, os danos morais sofridos
pela Apelante decorrem dos transtornos oriundos do cancelamento de viagem
programada com bastante antecedência, além do desgaste para solucionar o
problema administrativamente, já que a Apelante não foi reembolsada dos
valores despendidos com a passagem e se viu obrigada a ajuizar ação judicial
para fazer cumprir o quanto determinado na Resolução no 400/2016 da ANAC.
Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sugerido pela
Apelante, mostra-se suficiente para compensar os danos morais que sofreu e, de
outro lado, exercer função punitiva-pedagógica em face das Apeladas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com a condenação das Apeladas ao pagamento de danos
morais, naturalmente ficam readequados os honorários advocatícios fixados no
percentual de 10% sobre o valor da condenação, que remuneram
condignamente o advogado da Apelante neste caso concreto, haja vista a
simplicidade da causa.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, com a
reforma parcial da r. sentença, para também condenar solidariamente as
Apeladas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais, corrigidos monetariamente da publicação deste v. acórdão (data do
arbitramento
Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator